Tribunal: CARF
Processo: 13161.720242/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720242/2009-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.911 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI
N.o 10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de
01 de agosto de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720242/2009-69
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 13161.720242/2009-69

buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-005.771, de 29 de janeiro de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso
voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. APLICAÇÃO NO
TEMPO.
As operações de venda com suspensão ao amparo do art. 9o da Lei no 10.925/2004,
registradas a partir de agosto de 2004, e acolhidas pela retroatividade estabelecida pela
IN SRF no 636/2006, norma editada pela Receita Federal para disciplinar exatamente tal
comando legal, não foram juridicamente desconstituídas pelo advento da IN SRF no
660/2006, que revoga a norma infralegal anteriormente editada.

Não resignada com o acórdão que lhe foi desfavorável, a Fazenda Nacional
interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação ao termo inicial de
vigência da suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS estabelecida pelo art. 9o da Lei
no 10.925/2004, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu estar vigente o dispositivo desde
01 de agosto de 2004, e a Recorrente defende como sendo correto o início da vigência em data
diversa, qual seja, 04 de abril de 2006, conforme IN SRF no 660/2006. Para comprovar o
dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no 3801-004.397.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, 29 de
maio de 2019, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por
entender como comprovada a divergência jurisprudencial.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL,
atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 13161.720242/2009-69

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
Gravita a controvérsia em torno da determinação do início de vigência da
suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a COFINS prevista no art. 9o da Lei n.o
10.925/2004, se a partir de 01 de agosto de 2004, conforme art. 17, inciso III do mesmo diploma
legal, ou tendo como termo inicial a data de 04 de abril de 2006, quando publicada a Instrução
Normativa SRF n.o 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução Normativa n.o 660/2006.
De início, pertinente a transcrição do art. 9o da Lei n.o 10.925/20041, com redação
dada pela Lei n.o 11.051, de 2004, que trata da suspensão das contribuições para o PIS e a
COFINS, in verbis:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
§1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.
§2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(grifo nosso)
Quanto à vigência do dispositivo, o art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004
estabeleceu que os artigos 8o e 9o da referida norma produziriam efeitos a partir de 01 de agosto
de 2004, in verbis:
Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
[...] (grifo nosso)

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 13161.720242/2009-69

Portanto, cuidou o legislador de estabelecer na própria Lei n.o 10.925/2004 a data
a partir da qual teria eficácia a suspensão da incidência das contribuições prevista no seu art. 9o,
não se podendo alterar referida disposição por meio de instrução normativa expedida pela
Receita Federal, instrumento normativo de hierarquia inferior à lei ordinária.
De outro lado, a suspensão foi regulamentada pela então Secretaria da Receita
Federal, nos termos do §2o, do art. 9o da Lei n.o 10.925/2004, por meio da Instrução Normativa
SRF n.o 636, de 24 de março de 2006, a qual teve vigência a partir de sua publicação em 04 de
abril de 2006, para fins de trazer as condições e os termos em que o benefício da suspensão
deveria ser implementado, mas observando, no art. 5o, que a sua produção de efeitos retroagiria
para o momento em que a própria Lei n.o 10.925/2009 determinou em seu art. 17, inciso III, qual
seja, 01 de agosto de 2004. Assim, o art. 5o da IN SRF n.o 636/2006, retroagiu os efeitos da
regulamentação a 01 de agosto de 2004, cumprindo o comando do art. 17, inciso III, da Lei n.o
10.925/2004.
Nesse passo, sobreveio a IN n.o 660, de 17 de julho de 2006, que revogou a IN
SRF n.o 636/2006, e fixou em seu artigo 11, inciso I, como termo inicial da suspensão a data de
04/04/2006 - quando foi publicada a IN então objeto da revogação. Tal medida mostrou-se
contrária ao art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004, devendo ser afastada a sua aplicação nesse
aspecto, prevalecendo o comando da lei ordinária: de que os efeitos da regulamentação e da
suspensão do art. 9o têm início em 01/08/2004.
Conquanto as Instruções Normativas, ao trazerem os "termos e condições" para
fruição do benefício da suspensão da incidência das contribuições na hipótese do art. 9o da Lei
n.o 10.925, de 2004, é absolutamente vedado a esses atos normativos impedir por completo a
suspensão ou tornar nulos os efeitos a partir do momento em que já tem eficácia, nos termos da
Lei no 10.925/2004, com data inicial necessariamente em 01/08/2004.
Nesse sentido, pronunciou-se também o Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n.o 1160835/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, cujos
fundamentos restaram sintetizados na seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PIS/COFINS. SUSPENSÃO DE
INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI 10.925/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.051/2004. EFICÁCIA.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando
a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Hipótese em que se discute a data a partir da qual passou a ter eficácia o benefício de
suspensão da incidência do PIS/Cofins, previsto no art. 9o da Lei 10.925/2004, com a
redação dada pela Lei 11.051/2004. O Tribunal de origem entendeu que o termo seria
30.12.2004 (publicação da Lei 11.051/2004).
3. O Fisco aponta ofensa ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, que remeteria o termo
inicial do benefício à regulamentação. Defende a suspensão da incidência a partir de
4.4.2006, data prevista na IN SRF 660/2006 (argumento principal).
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 13161.720242/2009-69

4. Também indica violação do art. 34, II, da Lei 11.051/2004. Sustenta que a suspensão
da exigibilidade não poderia ter eficácia antes de 1o.4.2005, conforme previsto nesse
dispositivo legal (argumento subsidiário).
5. O art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, faz
referência aos "termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal -
SRF", para fins de aplicação do benefício fiscal. A Fazenda defende que este benefício,
portanto, é previsto por norma de eficácia limitada, a depender da disciplina pela SRF
para sua aplicação.
6. A primeira Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal que regulou a
matéria foi a IN SRF 636, publicada em 4.4.2006. Seu art. 5o previa o início de vigência
retroativamente, a partir de 1o.8.2004, data prevista consoante o art. 17, III, da Lei
10.925/2004 como termo inicial do benefício de suspensão da incidência do PIS/Cofins.
7. A IN SRF 636/2006 não tem, por si só, o condão de infirmar o acórdão recorrido,
pois, logicamente, o confronto dessas duas normas (IN SRF 636/2006 e Lei
11.051/2004) permite apenas reconhecer o benefício a partir de 30.12.2004 (data mais
recente, entre o início de eficácia da IN SRF 636/2006 - 1o.8.2004 - e o da Lei
11.051/2004 ? 30.12.2004), como decidiu o Tribunal a quo.
8. A Fazenda Nacional defende que a posterior IN SRF 660, publicada em 25 de julho
de 2006, revogou a IN SRF 636/2006 (publicada em 4.4.2006, previa o início de
eficácia retroativamente, a partir de 1o.8.2004) e acabou com a previsão de
retroatividade do benefício. Essa segunda IN determinou que o benefício teria eficácia
somente a partir de 4.4.2006, quando publicada a primeira Instrução (argumento
principal).
9. É como se a Receita Federal tivesse, com a IN SRF 660/2006, mudado de idéia e
passado a reconhecer o início de eficácia não mais retroativamente, em 1o.8.2004 (como
previa o art. 5o da IN SRF 636/2006), mas apenas em 4.4.2006 (data de publicação da
IN SRF 636/2006). Esse argumento não pode subsistir.
10. O benefício da suspensão de incidência do PIS/Cofins foi claramente concedido em
favor da contribuinte pela Lei 11.051, publicada em 30.12.2004, que deu nova redação
ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004. As Instruções Normativas da Secretaria da Receita
Federal (IN SRF 636 e 660 de 2006) não trouxeram inovações significativas em relação
à normatização da matéria, restringindo-se a repetir e a detalhar minimamente a norma
legal.
11. Ademais, ainda que se reconheça que o disposto no art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004,
com a redação dada pela Lei 11.051/2004, tem característica de norma de eficácia
limitada, sua aplicação foi viabilizada pela publicação da IN SRF 636/2006, cujo art. 5o
previu sua entrada em "vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o
de agosto de 2004" (fato incontroverso).
12. A posterior revogação da IN SRF 636/2006 pela IN SRF 660/2006 não poderia
atingir o ato jurídico perfeito e o direito dos contribuintes à fruição do benefício a partir
de 1o.8.2004; no caso da contribuinte, desde 30.12.2004 (data de publicação da Lei
11.051, que ampliou o benefício em seu favor).
13. De fato, o acolhimento do pleito da Fazenda significaria impedir o aproveitamento
do benefício entre 30.12.2004 (data da ampliação da suspensão em favor da contribuinte
pela Lei 11.051/2004) e 4.4.2006 (data de publicação da IN SRF 636/2006), o que já
havia sido reconhecido pela própria Secretaria da Receita Federal quando da publicação
da IN SRF 636/2006 (art. 5o desse normativo).
14. Segundo a Fazenda Nacional, ainda que não se aceite 4.4.2006 como termo inicial
para o benefício (data prevista na IN SRF 636/2006), impossível reconhecê-lo antes de
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 13161.720242/2009-69

1o.4.2005 (data prevista no citado art. 34, II, da Lei 11.051/2004 - argumento
subsidiário).
15. Há erro no argumento subsidiário da recorrente, pois a discussão recursal refere-se
ao art. 9o da Lei 10.925/2004 (suspensão da incidência do PIS/Cofins) e não ao art. 9o da
Lei 11.051/2004 (crédito presumido). Foi o benefício do crédito presumido que teve sua
eficácia diferida para o primeiro dia do 4o mês subsequente ao da publicação (art. 34, II,
da Lei 11.051/2004), mas isso não tem relação com o presente litígio.
16. A alteração do art. 9o da Lei 10.925/2004, ampliando o benefício fiscal de suspensão
de incidência do PIS/Cofins em proveito da recorrida (objeto desta demanda), foi
promovida pelo art. 29 da Lei 11.051/2004 (e não por seu art. 9o). Esse dispositivo legal
(art. 29) passou a gerar efeitos a partir da publicação da Lei 11.051/2004, nos termos de
seu art. 34, III, como decidiu o Tribunal de origem.
17. O art. 34, II, da Lei 11.051/2005, suscitado pela Fazenda, refere-se a matéria
estranha ao debate recursal, de modo que carece de comando suficiente para infirmar o
fundamento do acórdão recorrido. Aplica-se, nesse ponto, o disposto na Súmula
284/STF.
18. Recurso Especial não provido. (REsp 1160835/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010)

Portanto, inequívoco é que a suspensão da incidência das contribuições para o PIS
e a COFINS prevista no art. 9o da Lei n.o 10.925/2004, deu-se a partir de 01 de agosto de 2004,
conforme art. 17, inciso III do mesmo diploma legal, não podendo ser alterado pela Instrução
Normativa SRF n.o 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução Normativa n.o 660/2006.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital